Tribunal: TCU
Processo: 034.163/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6983/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em arquivar a presente tomada de contas especial e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 61), ao Incra e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.163/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais do Estado do Rio de Janeiro (30.144.125/0001-56); Paulo Cezar Ventura Mendonca (XXX.590.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.